Tribunal: STF
Processo: RE 91807
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
Acidente do trabalho. Cabimento do recurso extraordinário em razão das exceções previstas no art. 308, caput, do Regimento Interno. 
Os direitos provenientes da lei acidentária, de caráter alimentar, são indisponíveis. A lei assegura ao próprio acidentado o direito de postular em juízo, independentemente de representação por advogado, ou pelo Curador de Acidentes. Inteligência do art. 13, da Lei nº 6.367, e do art. 15 da Lei 5.316/67, na redação dada pelo Dec.-lei 893/69. Provimento do recurso para que afastada a preliminar relativa à capacidade postulacional, prossiga o Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos declaratórios.